Tribunal: TJBA
Processo: 0543142-86.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0543142-86.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO CESAR DA SILVA BARBOSA Advogado(s): DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA, MARILSON CONCEICAO BATISTA, ROGERIO MADEIRA MENEZES DE OLIVEIRA APELADO: ISESUITA RIOS DE MATOS e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM CLÁUSULA DE OPÇÃO DE COMPRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUESTÕES ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. REEXAME DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº 0543142-86.2017.8.05.0001, em que figuram como Embargante ANTONIO CESAR DA SILVA BARBOSA e como Embargados ISESUITA RIOS DE MATOS e EDSON SERRA DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora